Tribunal: TJMT
Processo: 0004347-33.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004347-33.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 460.758.281-68 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (APELANTE), FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO - CPF: 032.054.021-97 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A E DESPROVEU O DA EXPRESSO MAIA LTDA.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte de passageiros. Acidente rodoviário. Responsabilidade objetiva do transportador. Fortuito interno. Liquidação extrajudicial de seguradora. Suspensão da fluência de juros de mora. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso da transportadora desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por empresa de transporte coletivo e seguradora contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, decorrente de acidente rodoviário ocorrido durante transporte interestadual de passageiros, condenando a transportadora ao pagamento de R$ 10.000,00 e reconhecendo o direito de regresso em favor da denunciante, observados os limites da apólice.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil da empresa transportadora, diante da alegação de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima;

(ii) saber quais os efeitos jurídicos da liquidação extrajudicial da seguradora denunciada, especialmente quanto à incidência de juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

O contrato de transporte impõe ao transportador responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelo passageiro, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, inexistente prova de excludente de responsabilidade.

A alegação de fato exclusivo de terceiro não restou comprovada e, ainda que admitida, insere-se no risco inerente à atividade de transporte rodoviário, caracterizando fortuito interno incapaz de afastar o dever de indenizar.

O dano moral é presumido diante da gravidade do acidente, das lesões sofridas pelo passageiro e da violação à legítima expectativa de segurança, mostrando-se adequado o valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A liquidação extrajudicial da seguradora atrai a incidência do art. 18 da Lei no 6.024/1974, impondo a suspensão da fluência de juros de mora enquanto não integralmente quitado o passivo da massa liquidanda, sem prejuízo da correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da transportadora desprovido. Recurso de apelação da seguradora parcialmente provido, para afastar a fluência de juros de mora enquanto não quitado o passivo da massa liquidanda, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A empresa transportadora responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro em decorrência de acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte, salvo prova de excludente de responsabilidade, inexistente no caso concreto.

2. A liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência de juros de mora contra a massa liquidanda até a integral quitação do passivo, nos termos da Lei no 6.024/1974.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EXPRESSO MAIA LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 0004347-33.2013.8.11.0004), ajuizada por VALDECIR BATISTA DE SOUZA, julgou procedente o pedido autoral, para condenar ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido da denunciação à lide, observados os limites da apólice contrata; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 307035422).

Em suas razões recursais, a empresa EXPRESSO MAIA LTDA., sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que o autor não comprovou a ocorrência de abalo moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

Por sua vez, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A alega, preliminarmente, sua condição de empresa em liquidação extrajudicial, com as consequências daí decorrentes, como a suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora. No mérito, sustenta a ausência de nexo causal entre a conduta da transportadora e os danos sofridos pelo autor, argumentando pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais e a exclusão da condenação em honorários advocatícios na lide secundária, sob o argumento de que não ofereceu resistência à denunciação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a controvérsia central do presente recurso reside na análise da responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de acidente de trânsito ocorrido durante a prestação do serviço de transporte interestadual de passageiros, bem como na adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Na origem, o autor alegou que adquiriu passagem rodoviária junto à empresa requerida e que, durante a viagem, em trecho próximo ao município de Nazário/GO, o ônibus tombou, provocando-lhe múltiplas fraturas corporais. Sustentou que o veículo trafegava em velocidade excessiva e executava movimentos irregulares na pista, o que gerou temor e pânico. Afirmou ainda que o veículo não dispunha de cintos de segurança, o que teria contribuído para a gravidade das lesões, e que a empresa não prestou qualquer tipo de suporte médico, psicológico ou financeiro durante o período de convalescença.

Em sua defesa, a empresa requerida suscitou preliminarmente a denunciação da lide à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e requereu o sobrestamento do feito até o desfecho da ação penal instaurada para apuração das circunstâncias do acidente. No mérito, negou a existência de responsabilidade civil, sustentando que o acidente decorreu de fato exclusivo de terceiro, especificamente um veículo canavieiro que teria invadido a pista, obrigando o motorista do ônibus a realizar manobra defensiva abrupta.

A denunciação da lide foi deferida, e a seguradora apresentou contestação sustentando que a cobertura securitária está condicionada à culpa do segurado, inexistente nos autos.

Ao final, o magistrado julgou procedente o pedido, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. Julgou também procedente o pedido de denunciação à lide, declarando o direito de regresso da denunciante em face da denunciada, observados os limites da apólice contratada. Condenou a requerida e a denunciada ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Passo, pois, à análise das apelações interpostas.

Da liquidação extrajudicial da seguradora e seus efeitos.

Inicialmente, cumpre analisar a situação peculiar da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, que se encontra em regime de liquidação extrajudicial.

A liquidação extrajudicial de instituições financeiras e seguradoras é regida pela Lei no 6.024/1974, aplicável às seguradoras por força do art. 3o da Lei 10.190/2001. O art. 18 da referida lei estabelece efeitos imediatos da decretação da liquidação extrajudicial, entre os quais destacam-se: a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda; a não fluência de juros contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo; e a não reclamação de correção monetária de quaisquer dívidas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

Observa-se que a recorrente se enquadra na situação jurídica prevista no artigo 18 da Lei no 6.024/1974, uma vez que teve sua liquidação extrajudicial regularmente decretada pela SUSEP, condição que atrai os efeitos legais próprios desse regime excepcional.

Nesse contexto, mostra-se adequada e juridicamente fundada a pretensão de suspender a incidência de juros moratórios, cláusulas penais e, de forma subsidiária, a correção monetária sobre o crédito judicial, enquanto não houver a quitação integral do passivo da massa liquidanda.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDÊNCIA APENAS NO TOCANTE À FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. 1. Esta Corte tem entendimento de que, quando do pagamento de indenização securitária, estando a seguradora em regime de liquidação extrajudicial, é devida a correção monetária, não havendo fluência de juros de mora enquanto não pago integralmente o passivo. Por conseguinte, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial (REsp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 13/11/2014). 2. Agravo interno parcialmente provido para determinar que não haja a fluência de juros enquanto não for pago integralmente o passivo. (STJ - AgInt no AREsp: 1120103 RS 2017/0143187-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019).

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE JUROS – ART. 18, ALÍNEA D DA LEI No 6 .024/1974 – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – COBRANÇA LEGITIMA – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SUSPOSTO ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA EMPRESA REQUERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA NÃO CONFIGURADA – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 3o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/74, não corre juros contra a empresa que está em liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo. Por outro lado, a suspensão não se aplica a correção monetária, isso porque o mencionado encargo possui como função apenas evitar a perda do poder aquisitivo da moeda. Nos termos do enunciado no 51 do FONAJE, a situação de liquidação extrajudicial não impede o prosseguimento das ações de conhecimento que visam o provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, uma vez que não há o risco de esvaziamento patrimonial da empresa que se encontra em liquidação extrajudicial. Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do preposto da empresa requerida com o acidente ocorrido, é dever das requeridas reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido. Os danos morais devem ser fixados de forma razoável e proporcional. Considerando a procedência dos pedidos iniciais, é ônus das requeridas em arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0017225-35.2009.8 .11.0002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024).

Assim, embora seja legítima a incidência da correção monetária mesmo durante o regime de liquidação extrajudicial, os juros de mora somente incidem após a quitação do passivo, sob pena de subversão da ordem legal de pagamentos.

Assim, reconheço que, em relação à seguradora denunciada, deve ser observada a suspensão da fluência de juros e da incidência de correção monetária, enquanto não integralmente pago o passivo da massa liquidanda. Eventual crédito reconhecido contra a seguradora deverá ser habilitado no quadro geral de credores, observando-se a ordem legal de preferência.

Da responsabilidade civil da empresa transportadora.

No mérito, a controvérsia central reside na existência, ou, não de responsabilidade civil da empresa transportadora pelos danos sofridos pelo autor em decorrência do acidente ocorrido durante a prestação do serviço de transporte.

Em se tratando de contrato de transporte, o Código Civil proclama a responsabilidade objetiva do transportador (artigo 734); ao lado disso, a relação entre a empresa de transporte e o passageiro é típica prestação de serviço, de modo que incidem, no caso, também, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante da natureza objetiva da responsabilidade da transportadora, basta a demonstração do dano e a prova do nexo causal a interligar a atividade desenvolvida pelo transportador e o dano sofrido pelo passageiro para que surja a obrigação de reparar/indenizar.

No caso em análise, é incontroversa a ocorrência do acidente durante a prestação do serviço de transporte. A empresa requerida alega que o sinistro decorreu de fato exclusivo de terceiro, consistente na invasão da pista por um veículo canavieiro, o que teria obrigado o motorista do ônibus a realizar manobra defensiva abrupta para evitar colisão frontal.

Ocorre que tal alegação não foi comprovada nos autos. Não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a ocorrência dessa circunstância específica. Ademais, ainda que se admitisse a versão apresentada pela empresa, tal fato estaria inserido no risco da atividade de transporte rodoviário, não configurando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade do transportador.

A seguradora, por sua vez, alega culpa exclusiva da vítima, mas também não apresenta elementos probatórios que sustentem essa tese. O depoimento pessoal do autor, colhido em juízo, indica que ele estava acordado no momento do acidente e presenciou o veículo perdendo o controle, o que corrobora sua versão inicial de que o ônibus trafegava em velocidade excessiva e executava movimentos irregulares na pista.

Portanto, não havendo prova da ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, e estando demonstrado o nexo causal entre a prestação do serviço de transporte e os danos sofridos pelo autor, deve ser mantida a responsabilidade civil da empresa transportadora.

Quanto ao valor indenizatório, adianto que deve ser mantido, porquanto o montante fixado em R$ 10 mil atende as peculiaridades do caso concreto, observado, ainda, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, empresa de transporte coletivo, e, do outro, vítima lesada), e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados; no caso, o valor fixado não comporta redução, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONVENÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DANOS MATERIAIS – REDUZIDOS - LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS – DANO MORAL – COMPROVADO VALOR DA INDENIZAÇÃO – ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA LIDE E DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O dano moral restou configurado, uma vez que a vítima do acidente sofreu abalo emocional e psicológico em decorrência do acidente. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Ap 2199/2017, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES JÁ ACOLHIDO PELA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE DE RECORRER - EXCLUSÃO, DO CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES, DO PERÍODO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE PAGO PELO INSS - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS VERIFICADOS - ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR PENSIONAMENTO MENSAL NÃO ACOLHIDO -

DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR PODE EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA APÓS O ACIDENTE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...). A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. De modo que se revela possível a condenação por danos morais se restou demonstrado que ocorreu ofensas, lesões, que ultrapassaram o campo do mero aborrecimento. (TJMT - Ap 88661/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA – EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO ACIDENTE, TAMPOUCO CONFIGURA CULPA CONCORRENTE – DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO – LUCRO CESSANTE – DIFERENÇA ENTRE SALÁRIO E AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. O lucro cessante por ser espécie de indenização na qual a parte tem direito de receber o que deixou de auferir em razão do acidente, deve ser indenizado tão somente a eventual diferença existente entre o benefício previdenciário percebido em decorrência do acidente e o valor do seu salário mensal. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Ap 66525/2017, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso apresentado por EXPRESSO MAIA LTDA., e dou parcial provimento ao apelo interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A para afastar a fluência dos juros de mora incidentes sobre os valores devidos enquanto não quitado integralmente o passivo da massa liquidanda. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026